Tribunal: STF
Processo: RE 111836
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-12-05
Data de publicação: 1986-12-05

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INEXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, EM QUE SE
CONVERTEU A EXPROPRIATORIA, POR TRANSAÇÃO DAS PARTES.
DESCABIMENTO DE JUROS COMPENSATORIOS.
HONORARIOS DE ADVOGADO FIXADOS DE ACORDO COM O PARAGRAFO 4. DO
ARTIGO 20 DO CPC.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.